Tribunal: TCU
Processo: 006.295/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Edimar Gonsalves Chaves contra o Acórdão 4141/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Saúde.